Tribunal: STF
Processo: ADI 5565
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. ARTIGO 6º, § 7º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.599/2015 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT/RFB 166/2015 E 28/2016. DESTINAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS POR REFERIDOS ENTES, POR SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. EXCLUSÃO DO MONTANTE RELATIVO AO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA NORMATIVA. ARTIGO 85, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO JULGADO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO IMPUGNADO MODIFICADO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DIRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A ação direta de inconstitucionalidade é incabível para questionar a validade de atos normativos de natureza secundária, cuja função seja regulamentar dispositivos infraconstitucionais. Eventual extrapolação da atividade regulamentar administrativa implica em vício de ilegalidade, insuscetível de controle pela via do controle concentrado de constitucionalidade.



    2. In casu, a ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 6º, § 7º, da Instrução Normativa 1.599/2015, da Receita Federal do Brasil, e as Soluções de Consulta COSIT/RFB 166/2015 e 28/2016, que dispõem sobre a repartição do produto da arrecadação do imposto de renda entre os entes federados. A parte autora questiona a constitucionalidade de provimentos executivos cuja existência e validade estão diretamente ligadas a atos normativos de natureza primária, pois a matéria também encontra tratamento no artigo 85 do Código Tributário Nacional (Lei federal 5.172/1966).



    4. O alegado caráter autônomo dos atos normativos impugnados dependeria de prévio juízo de não recepção do inciso II do artigo 85 do Código Tributário Nacional pela ordem constitucional vigente, providência que é vedada em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 7, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 4/9/1992; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992).



    5. A matéria versada na ação direta perdeu seu objeto, considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1293453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021, entendeu que “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” (Tema 1.130 de Repercussão Geral)



    6. Consectariamente, a Receita Federal do Brasil revogou integralmente o ato impugnado na petição inicial desta demanda, estabelecendo a nova redação do dispositivo a partir da Instrução Normativa RFB nº 2094, de 15 de julho de 2022.



    7. Agravo não provido.